Tribunal: TJDFT
Processo: 0716733-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716733-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLEISON SAMPAIO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO COMPROVADAS. TER EM DEPÓSITO. CONSUMO PESSOAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os artigos 28 e 33 da Lei no 11.343/06, que preveem, respectivamente, a figura do usuário e a do traficante de drogas, embora evidenciem gravidade e tratamento diametralmente opostos, carregam núcleos comuns no tipo penal. 2. Para que se possa diferenciar com segurança qual a conduta praticada pelo agente, ou seja, se tráfico ou porte/posse para os fins de consumo pessoal, o legislador estabeleceu alguns vetores a serem considerados pelo juiz, para os fins de se realizar essa diferenciação, estando eles cristalizados no §2o do artigo 28 da Lei 11.343/06, sendo a redação do dispositivo legal a seguinte: “§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” 3. As imagens de vídeo gravadas pela polícia civil quando da realização de campanas no endereço do acusado, as quais retratam movimentações típicas do comércio de drogas, aliada ao depoimento dos policiais envolvidos e respaldada pela natureza e quantidade da droga apreendida, na forma em que se dera, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas pelo réu, que mantinha em depósito substância entorpecente para fins de difusão ilícita, sendo inviável a desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual a reforma da r. sentença, para condenação do acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes é medida que se impõe. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 5. Apelação criminal conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, e 28, 33, §4o, e 42, todos da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a absolvição pelo crime de tráfico e a desclassificação para o porte para uso próprio, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de tráfico privilegiado, uma vez que seria primários e teria bons antecedentes, e pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, e 28, 33, §4o, e 42, todos da Lei no 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: In casu, examinando detidamente os autos, o exame conjunto de todas as evidências revela nítido propósito de difusão ilícita por parte do acusado. Isso porque, conquanto o réu tenha negado a traficância, afirmando que a droga encontrada e apreendida era de sua propriedade e se destinaria estritamente a uso pessoal, imperioso observar que inexiste nos autos qualquer indício probatório que respalde tal alegação. Ora, foi apreendida na residência do acusado quantidade considerável de entorpecente: 38,62 gramas de substância com presença de cocaína e 2,05 gramas de substância com presença de THC (maconha), tal como descrito no exame químico de ID 53205700. Com efeito, segundo critérios técnicos e científicos, os peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF definiram, em sede da informação pericial n.o 710/2009 – IC, SISCOD n.o 27768/2008 – IC, colacionada pelo Ministério Público ao ID 53205701, que uma dose típica de cocaína/crack corresponde a 100 miligramas da substância. Além disso, os experts observaram que “a dose letal mínima estimada é de 1,2 gramas”. Por outro lado, viciados toleram até cinco gramas de cocaína diariamente.” Assim, seguindo esses critérios, os 38,62g de cocaína que o réu possuía em depósito na sua residência dariam para fazer mais de 350 porções individuais do entorpecente, sem contar, ainda, a quantidade de maconha apreendida na mesma oportunidade. A significativa quantidade da droga associada à natureza da substância atrelado, ainda, às justificativas imprecisas declaradas pelo réu em juízo, depõem em desfavor à tese de consumo pessoal, não se mostrando plausível que a droga apreendida se destinaria para exclusivo consumo pessoal (ID 55390053 - Pág. 8). Nesse cenário, o acervo probatório demonstra a materialidade e a autoria descritas na denúncia, devendo ser reformada a r. sentença, com a condenação do réu pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes na modalidade “ter em depósito” descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 55390053 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024